Tribunal: TJDFT
Processo: 0715508-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
No tocante à constrição cautelar do paciente e à impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0728249-84.2019.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida pela 1a Turma Criminal em 21/5/2020, acórdão registrado sob no 1228232, de minha relatoria. Ademais, as circunstâncias fáticas não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos, com a sentença de pronúncia, os motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere. Inadmite-se, neste ponto, a impetração.
Nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Portaria Conjunta no 33/2020, que revogou a Portaria Conjunta 30/2020, a suspensão dos prazos não obsta a prática de qualquer ato processual, especialmente aqueles necessários à preservação de direitos e de natureza urgente, como a observância das normas que regulam o processo do Tribunal do Júri. Na espécie, a defesa, apesar de devidamente intimada, não se manifestou nos termos do art. 382, parágrafos 2o e 4o, do CPP. Assim, não há falar em nulidade. Ademais, somente há de se declarar a nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu.
No que concerne ao alegado excesso de prazo, a instrução está encerrada, já se encontrando o paciente pronunciado, aguardando o julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, incisiva em que, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Quanto à COVID-19, não consta tenha a defesa submetido a questão ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância. Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada.